Tribunal: TJSP
Processo: 2095375-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que nomeou perito judicial para avaliação do imóvel penhorado - Reforma - Cabimento - Avaliação que pode ser realizada por oficial de justiça - Aplicabilidade do art. 870, do CPC.

Recurso provido.